Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707945-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: EDNEIA FERREIRA DE MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Klenison de Oliveira Melo contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença (autos no 0706519-23.2020.8.07.0019), acolheu a impugnação à penhora (ID no 115980589, págs. 1-3). 2. Homologo a desistência (ID no 33583663) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO